Tribunal: STF
Processo: ARE 1417421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - Laudo psicológico elaborado administrativamente que expõe as razões da declaração de inaptidão do apelante, não se verificando cerceamento de direito de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial ou pela ausência de juntada dos documentos originais da avaliação - Preliminar rejeitada.



    ADMINISTRATIVO - EXAME PSICOLÓGICO - SOLDADO PM DE 2ª CLASSE - Autor eliminado na fase de exame psicológico, a partir de exame realizado por profissionais da área, que concluíram que o candidato não preencheu os requisitos necessários para o perfil psicológico de Soldado PM de 2ª Classe - O exame psicológico foi regularmente previsto no edital de concurso público nº DP-3/321/19, sendo aplicado a todos os candidatos habilitados, não havendo nenhuma ilegalidade quanto ao estabelecimento de fase de exame psicológico - O fato do laudo apresentado no curso do processo ter sido elaborado após eliminação do candidato e a distribuição da ação não infirma a credibilidade, vez que somente são elaborados para instruir processos judiciais dos inconformados com o resultado - Avaliação atrelada diretamente ao atendimento do interesse público, que deve ser observado pela Administração Pública - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, 5º, II, XXXV, LV, LXIX e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente